Tribunal: CARF
Processo: 10283.900913/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900913/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DCOMP. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO REFERENDADO
PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido, quando o referido pagamento está integralmente alocado a débito
confessado pelo sujeito passivo e cuja existência é referendada pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO
PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional,
nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de
rito próprio no Decreto no 4.212, de 2002.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. DRJ.
DECISÃO DENEGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório. Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido, não
cabendo Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900913/2017-17
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

1302-006.316, de 16 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10283.900459/2017-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, por meio da qual foi julgada
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo administrativo decorre de Declarações de Compensação
(DComp) transmitidas pela Recorrente para compensar suposto crédito relativo a pagamento a
maior que o devido referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-
calendário de 2013.
As compensações declaradas não foram homologadas pela autoridade
administrativa, tendo em vista que o pagamento invocado nas DComp estaria integralmente
alocado a débito de responsabilidade da Recorrente.
Após a ciência do Despacho Decisório, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade por meio da qual se alegou que o não reconhecimento do direito creditório
decorreria da não homologação da retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), em razão da não admissão de Pedidos de Reconhecimento do direito à redução
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica por ela formulados.
Arguiu, ademais, que teriam sido apresentados novos Pedidos de
Reconhecimento, os quais estariam pendentes da manifestação da autoridade administrativa, e
que, em decorrência dos quais haveria a confirmação do crédito compensado.
Na Manifestação de Inconformidade, esclareceu-se, ainda, que teria sido realizada
reapuração no citado período de apuração, de modo que o valor devido teria sido reduzido,
fazendo surgir o direito creditório invocado. A reapuração, por sua vez, decorreria da redução do
75% (setenta e cinco por cento) do IRPJ de que trata o Decreto no 4.212, de 2002, em relação às
receitas de vendas de determinados produtos.
Sustentou a Recorrente que, uma vez que os referidos Pedidos de Reconhecimento
não foram apreciados no prazo de cento e vinte dias, faria direito ao benefício de redução,
conforme previsão do art. 60, §2o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002. Assim,
defendeu a suspensão do trâmite do presente processo até a análise dos Pedidos de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

Reconhecimento e confirmação da retificação da DCTF, o que confirmaria a regularidade das
compensações realizadas.
Na decisão recorrida, apontou-se que todos os Pedidos de Reconhecimento
invocados pela Recorrente já teriam sido objeto de decisão administrativa, na qual teriam sido
considerados não admitidos, com o arquivamento dos respectivos processos administrativos. Por
tal razão, julgou-se improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Após ser cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, basicamente,
reiterando o que já afirmado na Manifestação de Inconformidade. Acrescenta, apenas, que a
decisão adotada em relação aos seus Pedidos de Redução seria manifestamente ilegal e contrária
ao entendimento adotado pelo CARF, no sentido de que a apresentação de certidão de
regularidade fiscal válida por ocasião da apresentação do requerimento de incentivos fiscais seria
suficiente para a comprovação da regularidade do contribuinte. Defende, portanto, que, tendo
cumprido os requisitos para a homologação dos Pedidos de Reconhecimento do Direito de
Redução do IRPJ, seria regular a compensação realizada nas DComp sob análise nos presentes
autos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância,
por meio eletrônico, em 07 de novembro de 2017 (fl. 348), e
apresentou o seu Recurso, em 07 de dezembro do mesmo ano (fl.
350), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente por procurador da pessoa
jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Antes de se iniciar a análise do Recurso apresentado pela
Recorrente, faz-se necessário esclarecer e delimitar o objeto do
presente processo. Conforme relatado, trata-se, nos presentes autos,
das Declarações de Compensação (DComp) apresentadas pela
Recorrente, para compensar suposto valor pago a maior a título de
IRPJ, em relação ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

O essencial aqui, portanto, é saber se existe prova nos autos da
liquidez e certeza do crédito tributário invocado e compensado pela
Recorrente, conforme requisitos estabelecidos no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
A Recorrente sustenta que, em decorrência de reapuração do valor
devido em relação ao tributo e período de apuração citados,
verificou que o montante devido seria R$ 3.127.198,28. Daí que,
tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 10.953.049,81, faria
jus ao crédito equivalente ao montante de R$ 7.825.851,53.
Os valores apontados pela Recorrente encontram respaldo no
conteúdo da Ficha 14B da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora apresentada pela
Recorrente (fl. 154).
Não obstante, por meio da DCTF original apresentada, a
Recorrente havia confessado débito no exato valor do pagamento
realizado e intentou reduzi-lo para o valor alegado, por meio de
DCTF retificadora. A retificação foi objeto de análise por parte da
autoridade administrativa (fls. 87/94) que apontou:
Em resposta ao e-MAC de 06/04/2015, o contribuinte informou que as
retificações que reduziram os montantes apurados de IRPJ LUCRO
PRESUMIDO embasaram-se em um aumento no reconhecimento de
receitas incentivadas realizado pela empresa (incentivo de redução de
75% do IRPJ) e apresentou as memórias de cálculo dos valores
apurados originalmente (antes do aumento nos valores declarados de
receitas incentivadas).
[...]
Na resposta ao e-MAC de 28/05/2015, o contribuinte informou que não
possuía os ADE vinculados aos Laudos Constitutivos da SUDAM no
067/2013 (Concentrado), 029/2012 (Refrigerantes)
e 215/2009
(Cervejas), vez que, in verbis, “a formalização para o reconhecimento
do direito ao benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ referentes aos
Laudos Constitutivos no 067/2013 (Concentrado), 081/2006 (Rolhas
Metálicas), 215/2009 (Cervejas) e 029/2012 (Refrigerantes), se deu com
base na disposição prevista no art. 60 da IN 267/2002, que autoriza
automaticamente a interessada para o pleno gozo da redução
pretendida caso expirado o prazo de 120 dias sem que a requerente
tenha sido notificada pela SRF”. Informou, ainda, o contribuinte que
possuía o ADE vinculado apenas ao Laudo Constitutivo da SUDAM no
081/2006 (Rolhas Metálicas), cuja cópia foi apresentada a esta
fiscalização. Por fim, o contribuinte informou os processos
administrativos
no
18365.722952/2013-37
(Concentrados),
18365.722542/2012-13
(Refrigerantes),
10283.001140/2010-18
(Cervejas) e 10283.006474/2006-93 (Rolhas) como os processos que
embasaram os reconhecimentos do direito ao benefício fiscal de redução
de 75% do IRPJ declarado pela pessoa jurídica na DIPJ 2014, ano-
calendário 2013, mais especificamente na linha 10 de sua ficha 13
(ATIVIDADE COM REDUÇÃO DE 75% - Receita Bruta Sujeita ao
Percentual de 8%).
[...]
Esta fiscalização confirmou que o direito à redução de 75% do IRPJ foi
reconhecido ao contribuinte, no que toca ao produto “Rolhas Metálicas”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

(processo administrativo no 10283.006474/2006-93), nos termos do
ADE DRF/MNS no 171, de 23 de novembro de 2006 (DOU de
27/11/2006, Seção 1), pelo prazo de 10 (dez) anos a partir do ano-
calendário de 2006. Logo, especificamente em relação às receitas
atinentes a rolhas metálicas, o IRPJ apurado nos períodos de apuração
trimestrais de 2013 (lucro presumido) esteve amparado pelo benefício
fiscal de que se cuida.
No entanto, restou comprovado que o contribuinte não fez jus ao
benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ declarado na DIPJ 2014,
ano-calendário 2013, no que concerne às receitas de vendas relativas aos
produtos “Cervejas”, “Refrigerantes” e “Concentrado”.
[...]
Da análise do dispositivo normativo acima colacionado, depreende-se
que a RFB tem 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
requerimento, para decidir acerca do reconhecimento ao benefício
fiscal, findo o qual, sem que a requerente tenha sido notificada de
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, a requerente automaticamente entrará no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo. Logo, a
contrario sensu e com supedâneo também no art. 60, §5o da norma
complementar em questão, se sucessivamente expirar o prazo de 120
dias, a requerente entrar em pleno gozo do benefício e sobrevier decisão
irrecorrível contrária ao pedido, a autoridade fiscal competente
procederá ao lançamento das importâncias que, até então, tenham sido
reduzidas do imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito.
Ocorre que o contribuinte obteve decisões administrativas contrárias à
admissibilidade dos pedidos de reconhecimento do direito à redução de
75% do IRPJ de que tratam os processos administrativos no
18365.722952/2013-37
(Concentrados),
18365.722542/2012-13
(Refrigerantes) e 10283.001140/2010-18 (Cervejas), em razão de não
ter mantido em dia o cumprimento de todas as obrigações de natureza
tributária, trabalhista, previdenciária e outras de caráter social, inclusive
o recolhimento das contribuições sociais devidas, à época das decisões.
Tais ocorrências implicaram não admissões dos pedidos e suas
denegações por vícios formais.
Cabe ressaltar também que os três processos administrativos
mencionados
encontram-se
arquivados
e
seus
despachos
de
arquivamento, ora anexados à presente, deixam claro que o contribuinte
não apresentou manifestações de inconformidade ou recursos
hierárquicos.
À medida que o contribuinte não apresentou recursos hierárquicos nos
prazos regulamentares para combater tais decisões administrativas
denegatórias de admissibilidade, consubstanciou-se o instituto jurídico
da irrecorribilidade administrativa no que concerne a tais decisões. Tal
irrecorribilidade ensejou, por sua vez, a perda do direito ao gozo da
redução pretendida pelo contribuinte e a obrigatoriedade de a autoridade
fiscal competente proceder ao lançamento das importâncias que, até
então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito, nos termos do art. 60, §5o da IN SRF no 267/2012.
De outra parte, os novos Pedidos de Reconhecimento apresentados
pela Recorrente, também, foram considerados não admitidos
conforme consignado na decisão recorrida, por não preencherem
todos os requisitos formais.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

Neste sentido, não havendo o reconhecimento pela Receita Federal
do direito à redução do IRPJ; e estando corroborado pelo Fisco o
valor do débito confessado e recolhido pelo sujeito passivo, não há
como se reconhecer, nos presentes autos, a existência de qualquer
direito creditório.
Retorno a frisar os limites da discussão posta nos presentes autos.
Há processos administrativos específicos nos quais se discutiu os
Pedidos de Reconhecimento formulados pela Recorrente e as
retificações intentadas em sua DCTF relativa ao período de
apuração em tela. Em todos, as decisões foram desfavoráveis ao
contribuinte. Aqui, cabe apenas reconhecer os efeitos das
mencionadas decisões em relação ao crédito tributário invocado,
sem possibilidade de que se adentre o mérito das decisões ali
proferidas.
É incabível, portanto, a apreciação nestes autos da alegação de que
as decisões quanto aos Pedidos de Reconhecimento seriam
contrárias à lei ou a jurisprudência do CARF. Ou ainda de que teria
havido, em algum caso, o transcurso do prazo de cento e vinte dias
previsto no art. 60, §2o, da Instrução Normativa SRF no 267, de
2002, de modo que faria jus ao benefício de redução. Tais
argumentos somente são cabíveis nos autos próprios que tratam dos
Pedidos de Reconhecimento.
Até porque tais pleitos se submetem ao rito previsto no art. 3o do
Decreto no 4.212, de 2002:
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas e adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da
exploração, na área de atuação da extinta SUDAM, será reconhecido
pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído
com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§1oO chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o
pedido em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do
requerimento à repartição fiscal competente.
§2oExpirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida.
§3oDo despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá impugnação para a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da
ciência do despacho denegatório.
§ 4oTorna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§5oNa hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do
imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§6oA
cobrança
prevista
no
§
5onão
alcançará
as
parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

jurídica interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
(Destacou-se)
Ou seja, não é aplicável o rito estabelecido no Decreto no 70.235,
de 1972, no qual existe a previsão de interposição de Recurso
Voluntário em relação à decisão administrativa de primeira
instância.
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO
PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do
IRPJ e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da
exploração, para os empreendimentos considerados prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rito
do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no
Decreto no 4.213, de 2002.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. DRJ.
DECISÃO DENEGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência
do despacho denegatório. Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa,
a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que denegar o
pedido, não cabendo Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. (Acórdão no 1302-005.944, de 16 de novembro de
2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2006
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA
ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em processo de
reconhecimento do direito à redução de tributo incidentes sobre o lucro
da exploração na área da extinta Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE. (Acórdão no 9101-005.655, de 10 de agosto de
2021, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa)
Ou seja, para o reconhecimento do direito creditório, seria
necessário, previamente, o reconhecimento do direito ao benefício
da redução do IRPJ, matéria fora da competência deste Conselho.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900913/2017-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 416
DF CARF MF
Original